Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711331-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKENS DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: STEFANNY DA SILVA GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ilkens dos Santos Ferreira Cavalcante em face da r. decisão (ID 24944820 – pág. 265) que, nos autos da Ação movida por Stefanny da Silva Garcia, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele requerida em sede de contestação e reconvenção. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 24944820- pág. 159), faturas do cartão de crédito (24944820 - págs. 256/261) e extratos bancários sem identificação pessoal (ID 24944820 - págs. 262/264). Determinei que o Agravante juntasse, ao menos, extratos bancários devidamente identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 24967119) Em resposta, o Recorrente colacionou extratos bancários (ID 25192444) e declaração de isento de imposto de renda referente ao exercício de 2020 (ID 25192445). Considerando insuficiente o acervo probatório produzido pelo Agravante, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e, em consequência, intimei-o para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) (ID 25233683). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 25958105). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator